Tribunal: TJES
Processo: 0007524-55.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007524-55.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FORMETAL FORNECEDORA DE METAIS LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA – EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO – LEGALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a presente controvérsia à legalidade ou não da prática comercial consistente na imposição de condições para que o pagamento seja realizado por meio de cheque.

2.
Sobre o tema, este eg. TJES já firmou o entendimento de que “
n
ão é abusiva a recusa do comerciante de recebimento do pagamento por meio de cheque mediante preenchimento de condicionante
s
” (TJES; APL 0032535-28.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 27/04/2015; DJES 07/05/2015). Precedentes do TJES e do STJ.

3.
Caso concreto em que não se verifica a existência de prática comercial abusiva a justificar a imposição de multa por violação dos direitos do consumidor.

4.
Reconhecida, portanto, a ilegalidade do auto de infração da lavra do Procon Municipal, agiu com acerto o magistrado singular ao declarar a sua insubsistência, bem como da penalidade pecuniária imposta, tornando, assim, inexistente o crédito nele constituído.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

FORMETAL FORNECEDORA DE METAIS LTDA

ajuizou esta ação anulatória de débito em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
pretendendo declarar nulo o processo administrativo nº 226/2013, por meio do qual o Procon Municipal impôs penalidade pecuniária (multa) no valor de R$ 24.784,09 (vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e nove centavos), em razão de prática comercial abusiva, consubstanciada no aceite de pagamento com cheque somente se o título de crédito estivesse vinculado à conta bancária com data de abertura superior a um ano.

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular proferiu a sentença de fls. 100/101-v dos autos digitalizados (id. 9252957), por meio da qual julgou procedente os pedidos autorais para anular a multa aplicada no processo administrativo nº 226/2013.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, interpôs o presente apelo, sustentando, em síntese, que:
a)
a apelada não está obrigada a aceitar cheques como modalidade de pagamento. No entanto, uma vez aceitando tal modalidade de pagamento, não pode descriminar os consumidores com arrimo no tempo de abertura da conta bancária;
b)
o procedimento adotado pela apelada viola os direitos básicos do consumidor, na medida em que a facilidade no pagamento oferecida pelo fornecedor a um determinado cliente deve ser estendida a todos aqueles que adquirem em seu estabelecimento, sob pena de privilegiar indevidamente um seleto grupo de consumidores.

Pois bem. Cinge-se a presente controvérsia à legalidade ou não da prática comercial consistente na imposição de condições para que o pagamento seja realizado por meio de cheque.

Sobre o tema, este eg. TJES já firmou o entendimento de que “
n
ão é abusiva a recusa do comerciante de recebimento do pagamento por meio de cheque mediante preenchimento de condicionante
s
” (TJES; APL 0032535-28.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 27/04/2015; DJES 07/05/2015).

Em casos similares ao que ora se analisa, a conclusão alcançada também foi a de que não restou configurada conduta abusiva, razão pela qual o processo administrativo e a multa dele decorrente deveriam ser anuladas.

Destaco que o entendimento já adotado por este eg. Tribunal de Justiça se alinha ao posicionamento do c. STJ, como se observa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. Procon. Ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015. Fundamentação deficiente. Súmula nº 284/STF.
Aceitação de cheque. Condicionantes. Legalidade. Inexistência de prática

abusiva.
Exclusão da multa administrativa. Precedentes. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negar provimento.
(STJ; AREsp 1.375.212; Proc. 2018/0257582-0; SP; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 22/10/2018; DJE 24/10/2018; Pág. 5635)

ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA EX OFFICIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTUAÇÃO PELO PROCON MUNICIPAL. COMERCIANTE. ACEITAÇÃO DE CHEQUE. CONDICIONANTE. LIMITE QUANTITATIVO POR FOLHA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LEGALIDADE. MULTA. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, SENDO A SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA EX OFFICIO. I. Dispõe o artigo 39, incisos V e IX, do Código de Defesa do Consumidor, respectivamente, que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; e recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em Leis especiais. II. Revela-se ofensiva aos direitos do consumidor a conduta que imponha exigência desmedida, que desnature a prática comercial e resulte em desequilíbrio entre fornecedor e consumidor, não devendo ser considerada toda e qualquer situação que venha a desagradar um ou outro consumidor, porquanto o consumidor é livre para escolher o estabelecimento onde deseja realizar suas compras, podendo, assim, optar pela melhor forma de pagamento. III.
In casu
, a controvérsia cinge-se a análise da possibilidade de o Recorrido estabelecer condição para o recebimento de pagamentos em cheques, como na hipótese, um limite máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) por folha de cheque, sem violação à Legislação Consumerista. lV.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que é lícito ao estabelecimento comercial estipular condições para o recebimento de pagamentos em cheques, como no caso dos autos, o que não configura violação ao Código de Defesa do Consumidor.
V. Prevê o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor possui direito a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. VI. O Recorrido cumpriu com o dever de informação, nos moldes previstos no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, posto que o próprio Auto de Infração lavrado (fls. 38/39) consignou que havia, no interior do estabelecimento comercial, informação acerca da política de vendas estabelecida pelo Recorrido, que noticiava o limite quantitativo por folha de cheque. VII. Recurso conhecido e desprovido, confirmando-se a Sentença, inclusive, em sede de Remessa
Ex Officio
.
(TJES; Apl 0014162-46.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 14/05/2019; DJES 23/05/2019)

Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não verifico nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva a justificar a imposição de multa por violação dos direitos do consumidor.

Reconhecida, portanto, a ilegalidade do auto de infração da lavra do Procon Municipal, agiu com acerto o magistrado singular ao declarar a sua insubsistência, bem como da penalidade pecuniária imposta, tornando, assim, inexistente o crédito nele constituído.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.